Tribunal: TJDFT
Processo: 0705999-23.2025.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE E À LICITUDE DA AQUISIÇÃO. MANUTENÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que não conheceu dos embargos de terceiro, indeferiu o pedido de restituição de veículos apreendidos em inquérito policial e manteve a nomeação da apelada como fiel depositária, diante da persistência do interesse dos bens para a persecução penal e da ausência de certeza quanto à propriedade e à origem lícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a restituição de bens apreendidos durante inquérito policial ainda em curso, se ainda houver interesse do bem ao processo; (ii) estabelecer se, diante de dúvida relevante sobre a titularidade e a licitude da aquisição dos bens, é cabível a restituição ao recorrente ou a adoção de medidas alternativas, como alienação antecipada ou alteração e depositário fiel.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que indefere pedido de restituição de bem apreendido desafia o recurso de apelação e há interesse recursal na interposição do recurso quando a decisão impugnada causa prejuízo à parte recorrente ou não lhe é favorável.
4. Se a pessoa não é formalmente parte, especialmente em pedido de restituição de bens, não há que se falar em litigância de má-fé em inquérito policial, pois a figura exige conflito processual entre partes estabelecido em juízo.
5. A restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença penal somente é admissível quando não houver interesse do bem para o processo e inexistir dúvida quanto ao direito do reclamante.
6. A controvérsia acerca da propriedade e da origem lícita dos veículos apreendidos torna inviável a restituição.
7. A fase inquisitorial ainda em curso justifica a manutenção da constrição patrimonial, uma vez que os bens permanecem relevantes para a investigação criminal.
8. A manutenção dos veículos sob a guarda de fiel depositária, com restrições de alienação e oneração, preserva o interesse do processo e evita deterioração ou desvalorização dos bens.

IV. DISPOSITIVO
9. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 120 e 130, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 401.965/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.09.2017, DJe 06.10.2017; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp no 316.129/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 25.05.2016, DJe 01.06.2016; TJDFT, Acórdão no 2040660, 0719241-73.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 08.09.2025.